Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-61.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – laudos elaborados por serviço de assistência técnica com conteúdo genérico – Módulo 9 do PRODIST que se aplica ao pedido extrajudicial e não se sobrepõe à análise dos elementos dos autos pelo Magistrado – ausência de

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – laudos elaborados por serviço de assistência técnica com conteúdo genérico – Módulo 9 do PRODIST que se aplica ao pedido extrajudicial e não se sobrepõe à análise dos elementos dos autos pelo Magistrado – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que não é hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC/15 – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-61.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
2
VOTO No: 37684
APEL.No: 1002054-61.2019.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*AÇÃO REGRESSIVA seguro ressarcimento de danos
em
equipamentos
elétricos/eletrônicos
supostamente
queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida
pela ré
laudos elaborados por serviço de assistência
técnica com conteúdo genérico Módulo 9 do PRODIST
que se aplica ao pedido extrajudicial e não se sobrepõe à
análise dos elementos dos autos pelo Magistrado ausência
de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do
segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica
seguradora autora que não é hipossuficiente em termos
técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito art. 373, I, do CPC/15 sentença de improcedência
mantida - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força
e Luz, objetivando o ressarcimento da indenização que
pagou ao segurado Kleber Rafael Alves de Oliveira, no
valor total de R$3.149,10, em decorrência de avarias nos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o seu
imóvel
causadas
por
oscilações
na
rede
elétrica.
Acrescenta que as regras consumeristas são aplicáveis ao
caso, com inversão do ônus da prova.
2. A r. sentença de fls. 325/332 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$1.200,00.
3. Irresignada, recorreu a postulante a
este Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que
para avaliar os danos nos bens contratou empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
3
imparciais que constataram que houve oscilações de
energia elétrica. Aduz que o sinistro ocorreu em razão de
falha na prestação dos serviços da ré. Sustenta que após
a regulação do sinistro, a autora indenizou o segurado,
conforme contrato de seguro. Afirma que tentou resolver o
problema administrativamente, mas sem êxito. Reitera que
as regras consumeristas são aplicáveis ao caso e a
necessidade da inversão do ônus da prova. Argumenta que
restou comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação
da energia elétrica e os danos. Alega a impossibilidade
de preservação dos bens danificados para a realização da
perícia técnica. Aduz que restou comprovado que os
equipamentos foram danificados por falha na prestação dos
serviços de fornecimento de energia elétrica, sendo que a
ré
não
produziu
contraprova
para
afastar
sua
responsabilidade. Sustenta que os laudos técnicos estão
de acordo com a Resolução 414/2010 ANEEL e Módulo 09 do
PRODIST, não tendo que se falar em prova frágil ou
inconclusiva, além disso foram lavrados por profissionais
habilitados, não tendo necessidade de que a oficina seja
credenciada. Argumenta que a requerida é regulamentada
pela ANEEL, de forma que deveria ter juntado todos os
relatórios exigidos para a comprovação da regularidade e
qualidade na prestação dos serviços. Alega que a
manutenção dos bens pela autora para eventual perícia
configura claramente a imposição de prova diabólica,
tendo em vista ser impossível a produção de prova
pericial após os reparos nos equipamentos. Alega a
desnecessidade de se esgotar a via administrativa para o
ajuizamento da demanda, além disso não se trata de
excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito
ou força maior. Aduz que as cópias das telas sistêmicas
da concessionária não comprovam que a distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
4
energia elétrica no dia do evento ocorreu normalmente.
Sustenta que não há que se falar que os danos ocorreram
em razão de problemas nas instalações internas do imóvel
segurado, uma vez que estavam em perfeitas condições de
uso. Afirma que somente a ré pode comprovar com
documentos robustos e hábeis que sua rede de distribuição
funcionou perfeitamente. Argumenta que comprovou a sub-
rogação. Subsidiariamente requer a redução da verba
honorária a que foi condenada.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo não comporta provimento. Embora
incida à hipótese o CDC (Lei 8078/90), em razão da sub-
rogação da autora nos direitos do segurado consumidor,
ela não autoriza a inversão do ônus da prova, pois isso
depende da verossimilhança das alegações da parte ou de
sua hipossuficiência, o que não se verifica “in casu”, já
que a autora é empresa do ramo de seguros, acostumada com
eventos dessa natureza e tem possibilidade técnica de
produzir as provas das alegações dos fatos.
6.
Nesse contexto, mesmo a responsabilidade civil objetiva da requerida, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços públicos, consoante o art. 37,
§6o, da CF/88, não isenta a autora da comprovação do nexo
de causalidade entre o dano sofrido por seu segurado e o
serviço prestado pela requerida.
7. Desse modo, embora não seja necessário
o prévio pedido administrativo, se a seguradora deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
5
oportunizar à ré a análise dos aparelhos danificados,
apenas restam para análise do nexo causal os documentos
existentes nos autos. Contudo, a prova aqui coligida não
milita em favor da postulante.
8.
De
início,
ressalta-se
que,
na
notificação extrajudicial enviada à ré (fls. 49/50), não
se oportunizou a perícia dos equipamentos eletrônicos,
apenas facultando-lhe verificar os documentos relativos
ao sinistro.
9. Os “pedidos de serviço” (fls. 39/40)
nada atestam sobre a origem dos danos, apenas sendo
anotado, à mão, que ocorreu “pico de energia elétrica”,
sendo imprecisos e omissos quanto ao critério técnico
utilizado para apurar a origem das avarias, não
informando, por exemplo, o estado de conservação dos
circuitos internos dos aparelhos ou das instalações
internas, cuja manutenção é de responsabilidade do
consumidor, conforme art. 166 da Res. 414 da ANEEL.
10. Acresce que as regras do Módulo 9 do
PRODIST se aplicam para o pedido administrativo, não se
sobrepondo ao CPC e ao CDC, que dispõe sobre as regras
acerca do ônus probatório, muito menos suprimindo o poder
de análise das provas pelo Magistrado, tudo com vistas à
decisão mais equânime e justa possível.
11. Nesse sentido, é a jurisprudência
deste Sodalício: “Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Improcedência da ação. Inexistência de prévia comunicação
à concessionária. Previsão de procedimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
6
na Resolução ANEEL 414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem
aplicação
em
caso
de
reclamação
extrajudicial.
Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e
do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado
em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido.
Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de que
desconhece o paradeiro dos equipamentos afetados. Nexo
entre os fatos e os danos não provados. Honorários
advocatícios. Verba arbitrada com razoabilidade. Sentença
mantida. Recurso improvido, com observação. Olvidando a
necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e as conclusões são extremamente genéricas,
atribuindo os danos nos aparelhos por "danos elétricos",
"oscilação de energia" e "descargas elétricas", fatos não
comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal
entre os fatos alegados e os danos. O Módulo 9 PRODIST
previsto na Resolução 414/2010 tem aplicação na aferição
do nexo causal na fase administrativa. Os honorários
advocatícios
fixados
pela
sentença
não
comportam
alteração, sendo condizente com o trabalho desenvolvido e
o tempo despendido, remunerando o advogado com dignidade
e razoabilidade.” (Apel. no 1017731-40.2019.8.26.0482,
Presidente Prudente, 32a Câm. de Direito Privado, REL.
DES. KIOITSI CHICUTA, j. 10.09.20)
12. Por todo o exposto, o nexo causal não
está evidenciado, não havendo mesmo como responsabilizar
a requerida pelos danos causados aos equipamentos, o que
leva à improcedência da ação.
13.
Os
honorários
foram
fixados
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-61.2019.8.26.0484 -Voto no
7
equidade, em razão do diminuto valor dado à causa e
consequente proveito econômico ínfimo, portanto não é
aplicável à hipótese a regra do art. 85, §2o, do CPC/15.
Igualmente, descabe reduzir o montante, pois arbitrado de
maneira a remunerar condignamente o trabalho do causídico.
14. Nessas circunstâncias e com esses
argumentos, fica mantida a r. sentença de improcedência
da demanda, majorados os honorários de sucumbência para
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
15.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js